Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REGIME DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS. EXCEPCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA À NORMA DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ROL TAXATIVO. SUMISSÃO DO DISPOSTO NA LEI. TEMA 524/STF. MOLÉSTIA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. CRITÉRIO DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. PRETENSÃO AUTORAL IMPROCEDENTE.
1. O Distrito Federal possui pertinência temática para ocupar o polo passivo da presente em que se discute a possibilidade de conversão de aposentadoria de servidor distrital para aposentadoria especial com proventos integrais, na medida em que o ente distrital se constitui como garantidor subsidiário das obrigações resultantes do IPREV-DF, conclusão que resulta da própria extração normativa da Lei Complementar Distrital criadora da referida autarquia (artigo 4o, §2o, da LC 769/2008). Precedentes TJDFT.
2. O artigo 40, §1o inciso I, da Constituição Federal (vigente à época da aposentadoria da servidora, com a redação dada pela emenda n.o 41/2003) dispunha acerca da aposentadoria por invalidez permanente, estabelecendo a percepção de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ocasiões últimas em que o servidor alcança a aposentação com proventos integrais, independentemente do seu tempo de serviço, previsão que encontra idêntica ressonância na esfera normativa distrital no artigo 18, §1o, da Lei Complementar 769/2008.
3. O artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 lista, em rol taxativo, as moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis que respaldam a concessão excepcional da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 524/STF), consolidou a tese de que “[a] concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (RE 656860, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014). Precedentes TJDFT.
4. A despeito da argumentação expendida pela parte autora, vê-se pelo exame de toda a documentação acostada e, em especial, pelo laudo médico pericial judicial que as comorbidades que acometem a requerente da conversão da aposentadoria (aposentação por doença não especificada em lei – ‘espondilodiscopatia cervical’ – CID M50.1) não estão listadas no rol taxativo do artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, sem margem de discricionariedade para a conversão fora das situações expressamente previstas na lei, restando totalmente improcedente a pretensão autoral.
5. Diante do panorama fático e jurídico delineado nos autos, é de se reconhecer força à decisão administrativa que observou os critérios de legalidade, restando impositiva a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito de conversão da aposentadoria em proventos proporcionais para proventos integrais no caso concreto.
6. Em razão do total provimento do recurso da parte ré, resta prejudicado o exame de fundo das matérias ventiladas pela parte autora em seu recurso de apelação quanto à pretensão de reforma parcial da sentença, a fim de que fosse também reconhecido seu direito ao pagamento de diferenças remuneratórias entre a aposentadoria com proventos proporcionais e integrais da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), da Gratificação de Titulação de Saúde (GTIT) e do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), tendo em vista que o provimento do recurso da parte adversa acarreta a total improcedência do pleito de conversão da aposentadoria e, portanto, esgota a possibilidade de discussão quanto ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias na espécie.
7. Admitida a remessa necessária e conhecidos os apelos voluntários das partes. Provido o recurso da parte ré para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral. Recurso da parte autora prejudicado.